Tribunal: TJDFT
Processo: 0005126-32.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005126-32.2018.8.07.0001 RECORRENTE: LISSANDRO VARGAS PINHEIRO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. PERDIMENTO DA ARMA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A mera declaração do réu de que não sabia da existência de arma de fogo no interior de sua mochila, sem amparo em outras provas acostadas aos autos, não autoriza a exclusão do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. 2. O perdimento da arma de fogo, por ser o objeto ilícito, é uma imposição legal, não tendo o juiz discricionariedade sobre o ato. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 14, caput, da Lei 10.826/2003 e 156 do Código de Processo Penal, defendendo a ausência do elemento subjetivo do tipo (dolo) do crime de porte ilegal de arma de fogo de urso permitido. Destaca que competia ao Ministério Público o ônus da prova de demonstrar que o insurgente tinha conhecimento de que transportava a arma de fogo apreendida. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados NELSON DA COSTA ARAÚJO FILHO, OAB/MS 3.512, e LUCIANA VERÍSSIMO GONÇALVES, OAB/MS 8.270 (ID 23925273). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 14, caput, da Lei 10.826/2003 e 156 do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados NELSON DA COSTA ARAÚJO FILHO, OAB/MS 3.512, e LUCIANA VERÍSSIMO GONÇALVES, OAB/MS 8.270 (ID 23925273). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005